Tribunal: TJMT
Processo: 1009304-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009304-62.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), JENIVALDO ALVES DE LIMA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CANARANA (RECORRENTE), IVALDO PEREIRA DA SILVA (REU), EURÍPEDES ALVES PEREIRA (REU), VALDEIRE NUNES DE OLIVEIRA (REU), VALDEIR NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 931.908.241-34 (REU), ANTÔNIO FERREIRA DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – ALEGADA A INOCORRÊNCIA DA CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PROCEDÊNCIA – PROCESSO PENAL QUE PERMANECEU PARALISADO EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RETORNO DA FLUÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL – PERÍODO ESTABELECIDO NO ARTIGO 109, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL AINDA NÃO ALCANÇADO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DECISÃO REFORMADA – DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO
.

Esgotado o período máximo de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal c/c enunciado 415 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, volta a fluir referido, levando-se em consideração o tempo decorrido antes da paralisação da contagem, de modo que não alcançado o lapso temporal suficiente estabelecido nos incisos do artigo 109 do Código Penal, é inviável a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
objetivando ver reformada a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, que declarou a extinção da punibilidade do recorrido
Jenivaldo Alves de Lima
, em razão da prescrição.

Inconformada
,
suscita a acusação, em síntese, que não ocorreu o advento da prescrição no caso em tela, sobretudo porque foi decretada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo que no presente momento voltou a fluir o prazo da referida causa de extinção da punibilidade, sem que se tenha verificado o decurso total do tempo necessário a seu reconhecimento.

Em contrarrazões, a defesa sustenta o acerto da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do CPP, o magistrado
a quo
manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Jenivaldo Alves de Lima
, conhecido por
“Azulão”
, foi denunciado pela suposta prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), porque na madrugada do dia 04 de julho de 2005, na Chácara Estrela D’Alva, localizada no final do Bairro Jardim Tropical, em Canarana/MT, em unidade de propósitos com os coacusados
Ivaldo Pereira da Silva
, conhecido por “
Nem
”,
Eurípedes Alves Pereira
e
Valdeire Nunes de Oliveira
, conhecido por “
Deir
”, subtraiu 03 (três) porcos e várias galinhas caipiras da vítima
Antonio Ferreira da Cruz
(id. 8383942, p. 01/03).

A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2005 (id. 8384215, p. 01/02).

Em 09 de março de 2006 foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (id. 8384237, p. 01).

Por fim, em 25 de junho de 2018, foi declarada extinta a punibilidade do acusado, ao fundamento de que “
(...) no dia 09/03/2006 fora determinado a suspensão do processo e do curso da prescrição, em 09/03/2018 ocorreu o término do prazo da suspensão do processo, desse modo, forçoso concluir que, apesar da gravidade do delito, o Estado perdeu o direito de punir o reeducando, diante do advento da prescrição da pretensão executória
” (id. 8384333, p. 02).

Inconformada
,
suscita a acusação, em síntese, que não ocorreu o advento da prescrição no caso em tela.

De fato, o recurso merece provimento.

Inicialmente, frise-se que está em análise a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, pois até o presente momento não houve pronunciamento de mérito, sendo impertinente cogitar-se do cômputo da prescrição da pretensão punitiva em concreto ou da prescrição da pretensão executória.

Tem-se que o lapso prescricional fluiu entre a data do fato (04.07.2005) e a data do recebimento da denúncia (10.10.2005), por período insuficiente para o reconhecimento da causa de extinção da punibilidade. Após a ocorrência do marco interruptivo, o prazo novamente fluiu até a data da decisão que decretou a suspensão do processo e do curso da prescrição (09.03.2006), ou seja, por exatos 05 (cinco) meses.

Desde logo cumpre assinalar que
o vertente processo, assim como o escoamento do prazo prescricional, permaneceu suspenso entre 09.03.2006 e 08.03.2018
, tendo em vista a providência decorrente do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Isso porque, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, insculpido no verbete 415 da Súmula do Tribunal da Cidadania, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional possuem lapso temporal regulado pelos incisos do artigo 109 do Código Penal, considerando-se o máximo possível de pena cominado em abstrato pelo preceito secundário do tipo penal.

Sendo assim, em razão de a vertente ação penal versar acerca do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), o período de suspensão poderá perdurar por até 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III, do Código Penal, c/c verbete 415 da Súmula do STJ), de modo que o prazo prescricional voltou a fluir em 09.03.2018.

No atual momento, portanto, considerando-se os 05 (meses) de contagem do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (10.10.2005) e a data da decisão que decretou a suspensão do processo e do curso da prescrição (09.03.2006), assim como o retorno da fluência do prazo há pouco mais de 01 (um) ano e 10 (dez) meses (em 09.03.2018), tem-se que a prescrição correu por pouco mais de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, lapso temporal insuficiente para se reconhecer a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, que prevê, na hipótese, o período de 12 (doze) anos para o reconhecimento da causa extintiva calculada em abstrato.

Registre-se, ainda, que não se pode acolher o argumento trazido pela Defensoria Pública nas contrarrazões, no sentido de admitir-se a prescrição virtual, hipótese essa rechaçada pelos Tribunais Superiores, encontrando-se, inclusive, pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o enunciado 438 da sua Súmula: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Por fim, cumpre registrar o absoluto descompasso tanto do juízo de primeira instância quanto do órgão do Ministério Público que atua perante aquela unidade judiciária com a efetiva entrega da prestação jurisdicional penal. Isso porque
desde a decretação da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
,
em 09.03.2006 – há quase quatorze anos! –,
não há impulsionamento dos autos ao órgão acusatório para que periodicamente diligencie com o fim de localizar o acusado
, circunstância que possivelmente implicará na extinção da punibilidade pela prescrição, acaso não sejam adotadas providências que minimamente demonstrem o interesse do Judiciário e do Ministério Público em solucionar a causa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
,
para cassar a decisão que declarou a extinta a punibilidade do acusado
,
determinando
ao juízo
a quo
que remeta os autos ao órgão acusatório para que semestralmente diligencie a fim de tentar localizar o acusado
, prática essa que é recomendável às ações penais que se encontrem em situação processual semelhante.

Oficie-se
ao Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Canarana para que adote as providências decorrentes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020